Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOT PARK. PRAIA DO CERRADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO AUSENTE. DESERÇÃO. ENUNCIADO No 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual os autores interpuseram interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato existente em nome dos autores junto à empresa requerida e determinar à empresa ré que se abstenha de encaminhar cobranças à requerente referente ao pacto em questão.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
5. Ausente o recolhimento, deserto é o recurso. Ainda, não havendo qualquer pedido nas razões recursais de gratuidade de justiça, não se conhece do recurso por deserção.
6. Recurso dos autores não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).